Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710199-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS EMBARGADO: MARIA KONSTANTINOS ZAZELIS, KONSTANTINO ZAZELIS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS, contra o acórdão de ID 48313283. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 48411060. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MARIA KONSTANTINOS ZAZELIS, e KONSTANTINO ZAZELIS, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2023 15:54:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador